Tribunal: TJMT
Processo: 1034715-18.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034715-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE CONSUMUIDOR IDOSO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – EXISTÊNCIA DE FISSURA NO CHÃO – FATO INCONTROVERSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OU DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, CDC - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, conforme art. 14 do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de falhas na prestação do serviço.

No caso, a autora sofreu queda no estacionamento do supermercado demandado, quando pisou em uma fissura/valeta, não sinalizada, localizada ao lado da vaga reservada para idosos.

O estabelecimento comercial não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo ao direito da autora, eis que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo evento danoso.

Ao disponibilizar serviço de estacionamento como atrativo de compras, o fornecedor deve propiciar os mecanismos de vigilância adequados, seja efetuando reparos em buracos, isolando áreas e/ou sinalizando adequadamente desníveis e fissuras no piso, que possam resultar em tropeços e, consequentemente, em eventuais quedas.

Dano moral que decorre da lesão à integridade física e psíquica do consumidor, que, sendo idoso, bateu a cabeça com a queda.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela empresa
SDB Comércio de Alimentos Ltda. - Filial

e o outro por
Maria Sonia Castro Branco
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória
, ajuizada pela segunda apelante, para condenar a primeira apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a empresa
SDB Comércio de Alimentos
sustenta a ausência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, alegando que a queda da autora decorreu de culpa exclusiva dela, que não prestou atenção ao descer do veículo.

Afirma que, no local da queda, existia apenas uma fissura estreita e rasa no contrapiso, incapaz de provocar o acidente na forma narrada pela autora, que assumiu ter descido de costas para o veículo, situação que, juntamente com a bolsa grande que carregava, pode ter ocasionado o desequilíbrio que a levou ao chão.

Assevera que prestou toda assistência e suporte, por ocasião do ocorrido, tendo se prontificando, de imediato, a levá-la ao Hospital Só Trauma, onde foram custados consulta, exames e medicações para dor, restando incontroverso que do evento não resultou qualquer lesão.

Sustenta a inexistência de prova da culpa configuradora do dever de indenizar e enfatiza que a queda ocorreu por culpa exclusiva da autora, ensejando a aplicação do artigo 14, §3º, II, do CDC.

Ao final, pugna pela exclusão da indenização ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por sua vez, a autora apela ao id. 143101694, pugnando pela majoração do valor da indenização, argumentando que se mostra incompatível com os fatos ocorridos e os danos sofridos.

As contrarrazões vieram ao id. 143101702 e ao id. 143113192, pugnando cada qual pelo não provimento do recurso interposto pela contraparte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de pedido indenizatório, que a demandante narra que sofreu forte
queda
no estacionamento do
supermercado
requerido, quando pisou em uma valeta de 3 centímetros, não sinalizada, localizada ao lado da vaga reservada para idosos, o que teria lhe causado danos morais.

Com efeito, tem-se que o caso deve ser analisado de acordo com as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, de modo que, em se tratando de alegada falha na prestação do serviço, incide a norma do art. 14, caput, do aludido diploma legal, que diz:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese, tenho que a prova produzida nos autos, consubstanciada em fotografias, depoimentos testemunhais e, sobretudo, no reconhecimento da existência da fissura pelo próprio estabelecimento comercial, evidencia, à saciedade, a responsabilidade do supermercado, em relação ao dano causado ao consumidor.

Infere-se que
queda
sofrida pela autora no estabelecimento do réu resta incontroversa e, ademais, está amparada na prova dos autos.

Nesse contexto, na dinâmica do
CDC
, caberia ao supermercado demandado fazer prova das excludentes de responsabilidade, a rigor do disposto no §3º do art.
14
da Lei nº
8.078
/1990:

Art. 14. (...)

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Todavia, a argumentação do réu não passou de meras ilações, limitando-se a afirmar que a autora, uma idosa com, então, 68 anos, teria sido “descuidada” ao descer do veículo, sem prestar atenção onde pisava, já que a fissura, reconhecidamente existente, não teria a profundidade suficiente para causar uma queda.

O estabelecimento comercial demandado em momento algum demonstrou a existência de fato impeditivo ao direito da autora, eis que não comprovou a ausência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo evento danoso, circunstância que seria apta a afastar a sua responsabilidade no caso em exame.

Para que se pudesse falar em culpa exclusiva da vítima, o réu deveria ter provado a inexistência da fissura ou desnível no piso, notadamente por se tratar de pessoa idosa.

Ou que a autora teria descido do carro e/ou circulado em local indevido.

Ou, ainda, que haveria aviso ostensivos e/ou sinalização adequada acerca da existência da fissura, com a proibição de circulação de pessoas no local.

Sem que tenha ficado comprovada a adoção de qualquer medida pelo estabelecimento réu, destinada a, ao menos, informar a existência do propalado desnível, com a intenção de prevenir/evitar acidentes, as premissas suscitadas na irresignação recursal não encontram respaldo no direito, visto sob a ótica consumerista, uma vez que as teses ventiladas restaram carentes de comprovação.

Com efeito,
ao disponibilizar serviço de estacionamento como atrativo de compras, o fornecedor deve propiciar os mecanismos de vigilância adequados, seja efetuando reparos em buracos, isolando áreas e/ou sinalizando adequadamente desníveis e fissuras no piso, que possam resultar em tropeços e, consequentemente, em eventuais quedas, como aconteceu no caso da autora.

Não agindo assim, está evidenciada a falha na prestação do serviço, respondendo o supermercado réu, de forma objetiva, pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC.

Aqui tem aplicação a teoria do risco da atividade, que estabelece que aquele que desenvolver atividade no mercado de consumo responde pelos danos que causar aos consumidores, independentemente de culpa.

Assim, resta demasiadamente demonstrada a responsabilidade do supermercado réu pelo acidente que vitimou a autora.

Com relação à prova do dano moral, satisfaz-se, na espécie, com a demonstração do fato que o ensejou e pela experiência comum.

Não se pode negar, no caso, o desconforto, o aborrecimento, a dor e o incômodo ocasionado pela própria queda, especialmente em se tratando de pessoa idosa.

Acerca do tema leciona o doutrinados Sérgio Cavalieri Filho:

...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum.
(Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo supermercado e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, para elevar para o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022